Tribunal: TJMT
Processo: 0010864-85.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010864-85.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERINALDA MARTINS DE JESUS - CPF: 053.493.144-83 (APELANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ERINALDA MARTINS DE JESUS - CPF: 053.493.144-83 (APELADO), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
-

AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS
-
PROCEDÊNCIA
-
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO

-
DANO MORAL CONFIGURADO
-

SÚ
MULA 385
DO
STJ
AFASTADA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA REQUER
I
DA PROVIDO EM PARTE.

1.

Demonstrado que a fornecedora manteve o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes
após quitação
, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

2.
Ausente
inscrição
negativa
preexistente do nome do autor, não há falar em
aplicação da Súmula 385 do STJ.

3.
Arbitrado em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso
, mormente porque foi a própria autora quem deu causa à negativação pelo seu inadimplemento,
e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

4. Recurso da autora desprovido. Recurso da requerida provido em
parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
ERINALDA MARTINS DE JESUS

e
NATURA COSMETICOS S/A
,
contra a sentença
(Id.
237936698
)
que julgou procedente

a
Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais
para
condenar
a requerida
ao pagamento do valor
de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data d
a sentença,
acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da positivação litigiosa, bem como
para determinar
o cancelamento da restrição creditícia debatida
e c
onden
ar
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
237936713
),
NATURA COSM
É
TICOS S/A

(incorporadora de AVON COSMÉTICOS LTDA
)
alega, em síntese,
que
a
autora pleiteou danos morais
apoiando-se na alegada manutenção indevida imposta pela re
querida
,
no entanto, não demonstrou que a
restrição
é a única existente em seu nome. A
o contrário, verifica-se

a existência de outras restrições em nome
da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito
.

Aduz que
o pleito de dano moral com fulcro em negativação indevida somente pode ser

pretendid
o
por quem está totalmente livre de outras inscrições
, conforme Súmula n. 385/STJ.

Relata que
a conduta da recorrida se distancia do “estado

de inocência”, requisito básico para se pleitear indenização por danos morais, e dos princípios

da boa-fé e lealdade processual.

S
ustenta que
não há razões para
a
manutenção da condenação imposta na sentença, muito menos no patamar fixado, ante a legalidade e legitimidade do débito comprovada.

Ao final
,
pugna pelo provimento do
recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Contrarrazões apresentada no Id.
237936724
pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
ERINALDA MARTINS DE JESUS

aduz
em seu recurso de apelação (Id.
237936718
)
a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, visto que a a
pelada, ao manter
seu
nome nos serviços de

proteção ao crédito como inadimplente, mesmo após a quitação da

dívida, atingiu seu patrimônio e sua moral.

Menciona que as
esfera
s
patrimonial e emocional foram

plenamente atingida
s
pela manutenção da restrição que reti
ra
ram seu

acesso ao crédito, sendo que os efeitos do ato ilícito praticado pela
requerida
alcançaram a
sua
vida íntima, que se vê violentada

perante o sistema financeiro, resta
n
do

quebrada a paz, a tranquilidade, a harmonia e originando sequelas que

lhe causaram sérios danos morais
.

Ao final
requer
o
provimento do recurso para reformar a sentença arbitrando o
quantum
indenizatório no importe de R$
30.000,00
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
237936722
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
ERINALDA MARTINS DE JESUS

ajuizou
Ação
de Obrigação de Fazer
c/c Indenização por Danos Morais
em face de
NATURA COSM
É
TICOS S/A
,
aduzindo, em síntese, que
é revendedora dos produtos Avon e, por dificuldades financeiras, não adimpliu o valor de R$

130,17 refer
ente às compras da companha 17/
2018
(c
ontrato n
. 7
4234487642335172018)
,
com vencimento para 26/10/2018, com a consequente inscrição de seu nome junto ao SPC.

Aduz
iu
que renegociou a dívida e em 03/01/2019 efetuou o pagamento do débito, que atuali
zado perfez o valor de R$ 193,67, no entanto, n
os dias 09
/04/2019 e
10/04/2019

ao tentar adquirir o cartão Atacadão e realizar compras juntos às lojas Móveis
Gazin
e Eletromóveis
Martinello

foi surpreendida com a existência de negativação em seu nome.

Mencionou que
entrou em contato com o serviço de atendimento da requerida, sendo informada da inexistência de débitos em seu cadastro, mas que a situação
seria averiguada e regularizada, mas seu nome continuou
negativado.

Ao final
,
requereu a

procedência dos pedidos
para declarar a inexistência do débito
, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
30.000,00.

Ao proferir sentença,
a
magistrad
a

Dr
a
.
Lílian
Bartolazzi
L. Bianchini
,
julgou procedentes os pedidos da ação, conforme já relatado.

Pois bem
.

A autora defende a necessidade de majoração do dano moral pela manutenção indevida da restrição negativa em seu nome,
enquanto

que
a requerida
objetiva
a exclusão da indenização ante
a preexistência de outro registro
negativo
contra
a consumidora.

Depreende-se dos autos que a condenação da requerida em dano moral ocorreu em razão da manutenção da restrição do nome da autora nos
ó
rgãos de proteção ao créd
ito.

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Na hipótese, ao contrário do alegado pela requerida de
preexistência de outra
restrição em nome da autora
ao
tempo da manutenção da restrição
pelo débito quitado,
infere-se que
a única inscrição negativa nos órgãos de proteção ao crédito foi a inserida pela Avon Cosméticos Ltda. (Id.
237935749 - Pág. 22). Portanto, não há falar em aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Dito isso, cumpre consignar que a manutenção indevida d
o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, enseja reparação por dano moral e prescinde de provas, configurando-se
in
re

ipsa
, pois decorre da própria ilicitude do fato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome mantido em órgãos de proteção ao crédito após o pagamento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1540833 SC 2019/0201796-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2019)
.
[
g.n
.]

Em relação ao
valor da indenização
, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo,

constata-se que
não assiste
razão à autora ao pretender a majoração do valor fixado a título de danos morais pela manutenção indevida da restrição
do seu nome
nos órgãos de proteção ao crédito
,
por 3 meses após a quitação do débito
.

Isso porque,
sopesando a
parcela de culpa da autora, que ficou inadimplente e não quitou o débito a tempo e modo,
bem como
os transtornos causados, a extensão do dano,
e
considerando a capacidade
socioeconômica das partes, em situações semelhantes a dos autos, este colegiado tem entendido como suficiente o valor médio de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que representa o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa do ofendido, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, e sem fomentar a crescente indústria do dano moral, tão em voga nos tribunais pátrios.

A propósito, os julgados desta colenda Segunda Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO RECURSAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – REJEITADA – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – ACOLHIDA – APLICAÇÃO DO VERBETE 54 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Ao fixar a indenização por dano moral, o Julgador deve se atentar “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido”. A quantia não pode ser “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). Na hipótese, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é condizente com o caso concreto, não acarreta o enriquecimento indevido do Recorrente nem penaliza demasiadamente a empresa Apelada. 2- “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é extracontratual, ainda que a dívida objeto da
inscrição seja
contratual.” (
EDcl
no REsp 1375530/SP).
Logo, no caso, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, qual seja: a data da inclusão do nome do Recorrido na Serasa, 21/12/2012. (N.U 0000464-57.2015.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 10/03/2022)
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PROTESTO POR EDITAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO DEVEDOR – INCLUSÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR EXCESSIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A intimação por edital do devedor acerca do apontamento do protesto é medida subsidiária, sendo cabível apenas nas hipóteses indicadas pelo art. 15 da Lei n. 9.492/97, o que não ocorreu no caso dos autos. A falta de prévia comunicação ao devedor da inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, enseja o cancelamento do registro. Reputando-se irregular a notificação, equipara-se a sua não realização, impondo-se a obrigação de indenizar em virtude da inclusão indevida de nome no rol de maus pagadores, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na
sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1011300-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)
.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso da parte autora e
dou parcial provimento ao recurso

da requerida
para reduzir o valor do dano moral p
ara R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024